Tribunal: TJDFT
Processo: 0001307-75.2018.8.07.0005
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
PENAL. CRIME DE TORTURA (ART. 1o, INCISO II, E § 4o, INCISO II, DA LEI No 9.455/97). CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO (ART. 21 DO DECRETO-LEI No 3.688/1941). CRIME DE TORTURA COMPROVADO. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE MAUS TRATOS. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL PARA A CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. ADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS MATERIAIS DO FATO. PERÍCIA NÃO REALIZADA.

A atitude do réu consistiu em infligir à pequena vítima, que estava sob sua guarda, atos que, considerando especialmente a pouca idade da criança, compareceram eivados de imensa maldade, praticados com a intenção deliberada de causar sofrimento físico e mental, aproveitando-se da passividade da mãe da criança que, ciente do crime, nada fez para obstá-lo, infringindo, com isso, seu dever de cuidado, proteção e vigilância. Com suas atitudes o acusado impôs e quis impor intenso sofrimento à vítima, causando-lhe dor física, sentimento de medo e ansiedade, angústia e humilhação, posto que qualquer sofrimento imposto à criança naquela situação, destituída de proteção é, sem dúvida, intenso. Não cabe, diante do contexto dos atos, desclassificação para o crime de maus tratos.

Em se tratando de crime de lesão corporal, impõe-se a realização de perícia a fim de comprovar a materialidade delitiva. Diante da ausência de exame de corpo de delito, impõe-se, no caso, sem evidência da lesão, comprovada a agressão, a desclassificação para a contravenção de vias de fato.

Apelações parcialmente providas.